Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-18.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO PELA CONSUMIDORA. TERMINAL NÃO RESTABELECIDO PARA A CLIENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMETIDA PELA EMPRESA RECEPTORA. NÚMERO QUE PERMANECE SOB A BASE DE DADOS DA DOADORA. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver a existência de vício no acórdão, uma vez que o número que a autora pede a restituição não está em sua base de dados, mas sim de outra operadora. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso dos autos, o vício de premissa equivocada apontado nos embargos de fato existe. Isso porque, ao contrário do que constou no acórdão, a ré não tem em sua base de dados a linha telefônica cujo número a autora pede a restituição. Conforme documentos que instruem a contestação, não impugnados em réplica, a linha (61) 99861-7324 foi habilitada perante a ré no dia 15/08/2022, no plano Vivo Controle 8GB III. A referida linha foi cancelada no dia 12/05/2023, decorrente da solicitação de portabilidade da linha à operadora Claro/SA no dia 09/05/2023, sendo que o procedimento foi concluído em 12/05/2023. A autora chegou a solicitar o retorno da linha à Telefônica por meio de portabilidade no dia 14/08/2024 (winback), porém, a portabilidade foi cancelada automaticamente pela BDR em razão da autora não ter confirmado o pedido de portabilidade por SMS – condição essencial ao procedimento para evitar a ocorrência de fraudes relacionadas ao sequestro da linha telefônica, conforme determinação da Anatel.
IV. Nestes termos, considerando que a linha (61) 99861-7324 permanece na base de dados da operadora Claro/SA, ID 74914260, não há falha na prestação do serviço cometida pela embargante, que não poderia providenciar a restituição do número à embargada. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando o vício apontado nos termos da fundamentação, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso inominado e julgar improcedente o pedido inicial.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.